Tribunal: TCU
Processo: 002.512/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3064/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo atual Prefeito do Município de São Francisco do Oeste/RN, relatando a ausência de documentos comprobatórios suficientes para a apresentação de prestação das contas, de responsabilidade da ex-gestora municipal, referente aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos exercícios de 2011 a 2013, no valor total de R$ 124.559,06, destinados aos Programas "Educação Infantil - Apoio Suplementar" e "Brasil Alfabetizado". Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE - SiPC demonstra que as prestações de contas referentes aos valores repassados por meio do Programa Brasil Alfabetizado 2011 e do Educação Infantil - Apoio Suplementar 2012 e 2103 estão em situação inadimplente e as instâncias de controle do Fundo já propuseram a instauração de tomada de contas especial; Considerando que não consta daquele sistema nenhum registro acerca das prestações de contas do Programa Brasil Alfabetizado, nos exercícios de 2011 e 2012; Considerando que a fiscalização da aplicação dos referidos recursos é competência primária do FNDE; Considerando, portanto, que o FNDE está adotando as medidas de sua alçada para a recomposição do erário e deverá providenciar também o exame e, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial para os repasses cujas prestações de contas não constam do SigPC; Considerando a instrução elaborada no âmbito da SecexEducação com proposta de arquivar os presentes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, dar ciência da presente deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta (peça 8), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao representante e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.512/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de São Francisco do Oeste/RN 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Francisco do Oeste/RN 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há